Tribunal: TJDFT
Processo: 0702637-42.2022.8.07.0000
Órgão julgador: JAMES EDUARDO OLIVEIRA
Órgão colegiado: 2a Câmara Cível
Data de publicação: 2022-02-10

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. James Eduardo Oliveira PROCESSO N.: 0702637-42.2022.8.07.0000 CLASSE: AÇÃO RESCISÓRIA (47) AUTOR: BRUNA FERREIRA DA SILVA REU: RENOVE COMERCIO DE COMESTICOS, PERFUMARIA E SERVICOS EIRELI D E C I S Ã O Trata-se de AÇÃO RESCISÓRIA ajuizada por BRUNA FERREIRA DA SILVA – ME em face de RENOVE COMÉRCIO DE COSMÉTICOS, PERFUMARIA E SERVIÇOS EIRELI. A Autora sustenta que orçamentos sem assinatura não provam o pedido ou o recebimento dos produtos e por isso não são hábeis a embasar a ação monitória ajuizada pela Ré, nos termos do artigo 700 do Código de Processo Civil. Conclui que, à falta de documento comprobatório da existência do débito deve ser desconstituída a condenação ao pagamento de R$ 7.414,00. Requer a concessão de liminar para determinar a inexigibilidade da cobrança e, ao final, a procedência do pedido para rescindir o título executivo judicial. É o relatório. Decido. Defiro a gratuidade de justiça. É cabível ação rescisória em face do pronunciamento judicial que admite a ação monitória e determina a expedição do pagamento do mandado de pagamento, nos termos do artigo 701, § 3o, do Código de Processo Civil. Conforme explana Daniel Amorim Assumpção Neves: “Caso o réu mantenha-se inerte, sem opor embargos ao mandado monitório, a decisão que expede o mandado monitório se converte de pleno direito em título executivo judicial e poderá ser desconstituída por meio de ação rescisória, nos termos do art. 701, § 3o, do Novo CPC. (NOVO CPC para Advogados,2016, p. 244)” A ação monitória foi admitida e o mandado de pagamento expedido à vista de simples orçamentos elaborados unilateralmente pelo autor, prova escrita que, em princípio, não evidencia o direito de crédito alegado na petição inicial respectiva, consoante a inteligência dos artigos 700, inciso I e § 5o, e 701, caput, do Código de Processo Civil. Na síntese de José Miguel Garcia Medina: “O direito deve ser evidente (cf. art. 701, caput) e, além disso, demonstrado por prova documental idônea (art. 700, § 5o, do CPC/2015). Está-se, aqui, diante de variação de tutela de evidência no sentido (amplo) como essa expressão é considerada pelo art. 311 do CPC/2015. (Novo Código de Processo Civil Comentado, 4a ed., RT, p. 1001)” Com efeito, orçamentos desacompanhados de qualquer prova indicativa da solicitação ou da entrega dos produtos aos quais faz referência sequer demonstram a existência de relação jurídica e, por via de consequência, a priori não tornam “evidente o direito do autor”, pressuposto sem o qual não pode ser deferida a expedição de pagamento de pagamento, nos moldes do caput do artigo 701 do Código de Processo Civil. Avulta, nesse contexto, a probabilidade do direto (fumus boni iuris) da Autora. O risco de dano (periculum in mora), a seu turno, resulta dos consectários do cumprimento de sentença. Presentes, pois, os requisitos previstos nos artigos 300 e 969 do Código de Processo Civil, defiro a tutela provisória de urgência para suspender a eficácia do título judicial formado na ação monitória. Cite-se a Ré para apresentação de resposta no prazo de 15 (quinze) dias. Dê-se ciência ao e. Juízo da ação monitória. Publique-se. Brasília, 08 de fevereiro de 2022. JAMES EDUARDO OLIVEIRA Relator